Tribunal: TJDFT
Processo: 0729407-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729407-72.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA PACIENTE: SHERMAN HENRIQUE GOMES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por J.C.C.D.S., em favor de S.H.G.P., preso este preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 241-A do ECA (Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente), ex vi da decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará-DF, proferida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0700160-04.2022.8.07.0014 (ID 112713327). Afirma o impetrante, em brevíssimos termos, não estarem caracterizadas a materialidade e a autoria delitivas, considerando que “o paciente, praticou por uma única vez a troca de imagens, não tem como habitual tal pratica” (sic). Aduz que o paciente tem residência fixa, tem emprego fixo, tem família e filhos, é estudante de medicina, não se furtará aplicação da lei, ou causará qualquer dano à ordem pública. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Pede, em liminar, a revogação da decisão vergastada; alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; por fim, a concessão da ordem de habeas corpus. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pelo impetrante, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública e a integridade física e psíquica das vítimas, mostrando-se legal a segregação preventiva (periculum libertatis). Isso porque os autos revelam fatos graves. Há indícios de que o paciente “estaria a se valer do acesso a crianças por meio de redes sociais, especialmente por meio de plataformas de jogos on-line, e dessa maneira, no caso aqui em apreço, teria aliciado a suposta vítima, um menino de 12 anos de idade, a compartilhar fotografias em posições sensuais e sem roupas, bem como teria enviado à criança diversas mensagens e imagens de conteúdo pornográfico” (ID 112713327 - Pág. 2) (fumus comissi delicti). Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Finalmente, a decisão impugnada está amplamente fundamentada e, nesse juízo inicial próprio das liminares, não deixa qualquer dúvida quanto à necessidade do encarceramento cautelar do paciente. Não há, portanto, qualquer ilegalidade, uma vez que considerada a situação em concreto ora examinada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 6 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador